Tribunal: TJDFT
Processo: 0749480-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO AVELAR DE OLIVEIRA, SIMONE MESQUITA DOS SANTOS, DANIEL MATOS GIACHINI e MARCELO MACHADO MENEZES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória. A antecipação da tutela foi indeferida e os agravantes requereram a desistência do recurso (IDs 66522083 e 66560940). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46